Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-43.2011.8.11.0048
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001057-43.2011.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADAO SANCHES BRANDAO - CPF: 103.227.601-00 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI - CPF: 002.220.611-62 (ADVOGADO), JUSCIMEIRA CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - CNPJ: 03.946.704/0001-40 (APELADO), SIDNEI DAL MORO - CPF: 651.469.991-04 (ADVOGADO), REGINA FRANCISCA DE LIMA - CPF: 856.724.081-68 (APELADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR GOMES DA SILVA - CPF: 028.091.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCIMEIRA CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - CNPJ: 03.946.704/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - IRREGULARIDADE NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE APELADA – INDEFERIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A alegação de simulação, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta.

2 - Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, é ônus da parte autora demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador de seu direito, pois o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

3 - Assim, diante da ausência de prova de ocorrência de simulação no negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como de irregularidade na escritura pública, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

4 – O Juiz de Primeiro Grau isentou o Autor do pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, parte da sentença contra a qual a Ré/Apelada não apresentou recurso. Desse modo, incabível o pedido em sede de contrarrazões, tendo em vista que estas servem apenas para refutar as teses recursais.

5 - Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001057-43.2011.8.11.0048

APELANTE
: ADÃO SANCHES BRANDÃO

APELADOS
: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Adão Sanches Brandão contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação de Nulidade de Registro de Imóvel com pedido de liminar e Reparação por Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que é proprietário, há quase 30 (trinta) anos, do Lote n. 12, Quadra 10, Rua D, Bairro Nova Juscimeira, o qual foi recebido do Município de Juscimeira, por meio de uma Carta de Anuência no ano de 1984, decorrente de uma Política de Regularização Fundiária.

Relata que, se envolveu emocionalmente com a Apelada, Regina Francisca de Lima e que, no ano de 2006, a Apelada, juntamente com o representante do Município de Juscimeira, dirigiu-se ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas - Distrito de Irenópolis e lavraram a escritura de compra e venda do imóvel do Apelante, em nome exclusivamente da Apelada.

Sustenta que, o ato de transferência do imóvel em nome da Apelada é ilegal, tendo em vista que não possuía direito algum sobre o bem, em razão da carta de anuência estar exclusivamente em nome do Apelante/Autor, sendo ele a única pessoa autorizada a receber o imóvel, por escritura pública de compra e venda.

Aduz que, durante a instrução processual, após a produção da prova testemunhal, ficou comprovado que o Apelante foi vítima de um registro imobiliário nulo.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja julgada procedente a ação, declarando a nulidade da Escritura Pública lavrada pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Irenópolis, em 18-9-06 e, consequentemente, o registro constante na matrícula n. 1.326, do Livro 02, Ficha 01, do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Juscimeira/MT, restabelecendo-se a propriedade do Apelante, bem como condenando os Recorridos em danos morais e demais pedidos constantes na inicial.

A Apelada Regina Francisca de Lima apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, afirmando que manteve união estável com o Apelante pelo período de 1996/2009, que sempre desenvolveu atividade remunerada e que, diante da necessidade iminente do Apelante no pagamento de suas dívidas, a Apelada comprou o imóvel pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), pagos mediante o resgate de cheques que estavam com credores/terceiros.

Assegura que, diante desta negociação, o Apelante compareceu na Prefeitura de Juscimeira, oportunidade em que externou sua anuência com a mudança/transferência da titularidade do documento, conforme, inclusive, exposto pelo Município em sua contestação.

Deste modo, defende a inexistência de nulidade do ato jurídico, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação do Apelante no pagamento de custas judiciais, multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

O Município de Juscimeira apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O Réu Salvador Gomes da Silva, Tabelião do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Irenópolis não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

O Apelante é isento do recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça no id. 3200363 – pág. 3.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Adão Sanches Brandão contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação de Nulidade de Registro de Imóvel com pedido de liminar e Reparação por Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Denota-se dos autos que, o Apelante/Autor ingressou com a ação de nulidade de registro de imóvel com pedido de liminar c/c reparação por dano moral em desfavor de Ofício de Registro e Tabelionato de Notas – Distrito de Irenópolis, Regina Francisca de Lima e Município de Juscimeira, aduzindo na inicial que é proprietário de um imóvel, há quase 30 (trinta) anos, o qual foi cedido pelo Município de Juscimeira mediante uma carta de anuência, mas que à revelia do Requerente, o mesmo foi registrado, em nome da também Requerida Regina, sua ex-companheira, com a anuência do referido Município.

Alegou que, a que a carta de anuência era destinada exclusivamente a sua pessoa e que o Cartório Réu não agiu com a devida cautela ao proceder à escrituração do citado imóvel sem a sua devida autorização.

Assim, pugnou pela concessão de liminar para proceder a indisponibilidade do imóvel, ora objeto de litígio, até o trâmite final da presente ação. No mérito, requereu a nulidade do negócio jurídico, haja vista a suposta ocorrência de simulação de compra e venda, além de reparação pelo dano moral.

No id. 3200361, foi oportunizado ao Autor corrigir o polo passivo da demanda, tendo este o feito no id. 3200262, para requerer a substituição do Requerido Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Irenópolis pelo seu Tabelião, Sr. Salvador Gomes da Silva. Requereu, ainda, a inclusão do Sicredi Vale do São Lourenço no polo passivo, pois acreditava que este responderia solidariamente no caso de condenação por dano moral.

O pedido de liminar foi indeferido.

Os requeridos devidamente citados apresentaram contestação, pugnando pela improcedência do pedido.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as partes em depoimento pessoal, além da oitiva das testemunhas.

O Autor requereu a exclusão da Ré Sicredi do Vale do São Lourenço do polo passivo da lide, o que foi deferido no id. 3200461.

Após a apresentação dos memoriais, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

[...]. Depreende-se da análise dos autos que o requerido alega ser proprietário de um imóvel há quase 30 (trinta) anos, o qual foi cedido pelo Município de Juscimeira mediante uma carta de anuência, mas que à revelia do requerente, o mesmo foi registrado, em nome da também requerida Regina, sua ex-companheira, com a anuência do referido Município.

Alega que a carta de anuência era destinada exclusivamente a sua pessoa e que o Cartório requerido não agiu com a devida cautela ao proceder à escrituração do citado imóvel sem a sua devida autorização.

Em sede de contestação, a requerida Regina Francisca de Lima, alega que manteve convívio de mais de treze anos com o autor e que nos últimos anos de relacionamento, devido aos problemas financeiros do autor, a mesma adquiriu do próprio autor a posse do imóvel fruto da presente contenda, pagando o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e que passou a locar para o autor o referido imóvel, conforme contrato de locação juntado aos autos.

Da análise da documentação juntada aos autos, bem como da oitiva das partes e as suas testemunhas, depreende-se que o autor possuía apenas uma
carta de anuência, a qual não transmite a propriedade para o autor, apenas permite a posse do imóvel até a lavratura da competente escritura de compra e venda, para o respectivo registro no cartório competente.

Como comprovado, houve a transmissão do referido imóvel para a requerida Regina Francisca de Lima, a qual obteve a escritura de compra e venda, para o respectivo registro no cartório competente, tudo de boa-fé,
vez não havia nenhum óbice à realização do respectivo negócio, agindo também de boa-fé o Prefeito Municipal à época e também o Tabelião do Cartório de Paz de Irenópolis, visto que compareceu para o ato o proprietário, qual seja o Prefeito Municipal e a adquirente da posse do imóvel, podendo assim ser lavrada à escritura de compra e venda.

Com relação ao requerido Sicredi Vale do São Lourenço, entendo que o mesmo também agiu de boa-fé, vez que ao realizar o negócio com a requerida Regina Francisca de Lima, tendo como garantia o referido imóvel, o fez com base nos documentos do imóvel os quais apontam como proprietária a requerida, não devendo ser penalizado pelo negócio realizado.

Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora do deferimento da alteração do acordo homologado e demais consequências, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que as condições ensejadoras de tal obrigação tenham sido modificadas. Assim, o autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5a ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, quando comentou o dispositivo do antigo Código de Processo Civil, o qual trás a mesma redação, no novel, in verbis:

“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.”

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em declarações e documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem guarida.

3. DISPOSITIVO.

3.1. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos contidos na AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE IMÓVEL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por Adão Sanches Brandão em desfavor de Ofício de Registro e Tabelionato de Notas – Distrito de Irenópolis, Regina Francisca de Lima; Município de Juscimeira e Sicredi Vale do São Lourenço, conforme fundamentação supra.

3.2. Deixo de condenar o autor em verbas se sucumbência por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

3.3. Após o trânsito em julgado, fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

[...].

Pois bem.

Analisando os documentos que instruíram o feito, bem como os depoimentos tomados na audiência de instrução e julgamento, conclui-se que não assiste razão ao Apelante.

O Apelante/Autor, em suas razões iniciais, afirma que é proprietário de um imóvel, localizado na zona urbana do Município de Juscimeira/MT, de no. 12, da quadra no. 10, do loteamento denominado “CAJUS”, na Rua D, com área de 450,00m2, o qual foi cedido pelo Município de Juscimeira mediante carta de anuência, mas que à sua revelia foi registrado em nome da Requerida Regina, sua ex-companheira, com a anuência do referido Município.

É cediço que, a simulação é vício do negócio jurídico que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, sendo, aparentemente normal o negócio celebrado, não produzindo, entretanto, o efeito jurídico que deveria produzir, visando as partes, em conluio, enganar terceiros.

Nos termos do art. 167, § 1o, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico simulado, havendo simulação quando o negócio jurídico aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Veja-se:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

No caso, em relação ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel realizado em 18-9-2006, entre a Prefeitura Municipal de Juscimeira, representada pelo Prefeito Municipal à época, e a Apelada/Requerida Regina Francisca de Lima, não verifico qualquer defeito a ensejar a nulidade da escritura, com o consequente desfazimento do negócio.

Isso porque, a alegada simulação não foi provada, conforme bem assinalado pelo Magistrado sentenciante e a documentação juntada nos autos, especialmente a escritura de compra e venda, confirma toda a negociação que se formalizou entre as partes, não apresentando, nela, qualquer irregularidade, até mesmo porque a carta de anuência não transmite a propriedade para o Apelante/Autor, devendo ser realizado o respectivo registro no cartório competente, o que não foi concretizado pelo Apelante.

É por isso que não verifico também qualquer irregularidade no ato do Tabelião, visto que compareceu para o ato o proprietário (representado pelo Prefeito Municipal) e a compradora (Ré), podendo assim ser lavrada a escritura de compra e venda.

Os Apelados, Prefeitura Municipal de Juscimeira e Regina Francisca de Lima afirmam que o Autor participou de forma livre e espontânea de todas as fases da transferência da titularidade da propriedade do bem para o nome da Requerida, sendo que a própria Requerida junta um contrato de locação do imóvel, firmado entre ela (locadora) e o Autor (locatário), com prazo de vigência entre 1o-1-2009 a 31-12-2012, a fim de demonstrar a sua propriedade, bem como o conhecimento do Autor acerca dos fatos.

Apesar de não conter no mencionado contrato de locação a descrição do imóvel, tanto na impugnação à contestação quanto na audiência de instrução e julgamento, o Apelante/Autor apenas afirmou que nunca assinou o contrato e que se tratava de documento falso.

Interposto incidente de falsidade pelo Autor (código 21694), este foi julgado improcedente, conforme decisão anexada no id. 3200396, no seguinte sentido:

[...]. Vistos etc.

Trata-se de Incidente de Falsidade apresentado por ADÃO SANCHES BRANDÃO em desfavor de Regina Francisca de Lima, devidamente qualificados, sob argumento de que o contrato de locação acostado nos autos principais encontra-se eivado por falsificação de sua assinatura.

A inicial foi recebida às fls.12.

A Requerida apresentou resposta às fls. 13/16, acostando aos autos a via original do contrato de locação (fls. 17/18), ao passo que alega a litigância de má-fé do requerente.

Vieram-me conclusos.

RELATEI O NECESSÁRIO.

DECIDO.

Em breve síntese, no tocante ao incidente de falsidade, inexiste necessidade de prova testemunhal ou vasto lastro probatório, uma vez que o contrato original acostado aos autos é claro e, até mesmo a olho nu verifica-se ser impossível ter havido adulteração do conteúdo da declaração e/ou da assinatura do autor, na medida em que não há qualquer rasura ou alteração no referido documento.

Destarte, conclui-se que quando da assinatura do documento sob exame o autor tinha ciência do conteúdo, não havendo qualquer elemento a macular o vício a ser sanado, como pleiteado.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, ao passo que JULGO IMPROCEDENTE o presente feito, rejeitando os pedidos formulados na exordial.

Sem custas e honorários advocatícios.

Intimem-se as partes.

Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do processo sob Código 20953.

Transitada em julgado, procedam-se às anotações e baixas legais, desapensando-se os autos e levando-os ao arquivo.

Cumpra-se. [...].
[Destaquei].

Obviamente que, a simulação é matéria que deve ser cabalmente provada nos autos e, assim sendo, se a alegação do Apelante acerca da simulação não encontra amparada em qualquer prova, inafastável a sua rejeição sendo de notar que lhe competia, por força de lei, produzir prova de fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Importante frisar que a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento em nada contribuiu para o deslinde do feito, haja vista que não comprovou a ocorrência de simulação do negócio jurídico.

Assim, não pode, aqui, prevalecer a tese de que a escritura de compra e venda não teria validade porque estabelecido por meio de uma simulação, se tal simulação não foi comprovada, haja vista que fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Forte em tais argumentos, entendo que não merece reforma a sentença.

Por fim, tenho que o pedido da Apelada formulado em contrarrazões do apelo, referente a condenação do Autor no pagamento dos honorários advocatícios não deve prosperar, tendo em vista que o Magistrado
a quo,
apesar do equivocado entendimento
,
isentou o Requerente do pagamento, por ser beneficiário da justiça gratuita, parte da sentença contra a qual a Ré não apresentou recurso.

Pretende, ainda, a Apelada, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária.

No presente caso, não se deve aplicar a pena por litigância de má-fé, eis que não houve infidelidade processual ou qualquer dano à parte contrária, não estando configurada qualquer hipótese do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação apresentado por Adão Sanches Brandão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022